Tribunal: TJBA
Processo: 8016117-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016117-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE PERNA DO AMARAL Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ART. 135, III, CTN). VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ PERNA DO AMARAL contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros em execução fiscal redirecionada em virtude da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a existência de suposto vício de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação expressa sobre: (i) a necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) como condição para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio; e (ii) diversos dispositivos legais e constitucionais, com o objetivo de prequestionamento para interposição de recursos às instâncias superiores. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem rol taxativo de cabimento, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria controvertida, concluindo que o redirecionamento da execução fiscal se fundamentou na dissolução irregular da sociedade empresária, hipótese que atrai a responsabilidade pessoal do sócio-gerente, prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, e consolidada na Súmula 435 do STJ. 5. A responsabilidade tributária por substituição, decorrente de infração à lei (dissolução irregular), não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC para o redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135, III, do CTN (Tema 981, STJ). 6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivação suficiente para fundamentar sua decisão. A ausência de menção expressa a determinados artigos de lei não configura, por si só, omissão passível de ser sanada via embargos declaratórios. 7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se ater às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagrou o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples menção às questões nas razões recursais é suficiente para considerá-las prequestionadas. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "No redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular da empresa (Súmula 435/STJ), a responsabilidade do sócio-gerente decorre do art. 135, III, do CTN, sendo prescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não se configuram omissões no julgado quando a matéria foi devidamente enfrentada, revelando-se os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento, ante a aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8016117-41.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, JOSÉ PERNA DO AMARAL, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça